Tribunal: TJMT
Processo: 1021376-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021376-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR QUEIROZ FAVARETO - CPF: 033.077.409-38 (ADVOGADO), VINICIUS FORTUNATO DE AGUIAR - CPF: 120.197.629-43 (AGRAVANTE), LUCAS IRINEU KALKMANN - CPF: 025.652.431-97 (AGRAVADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VINICIUS FORTUNATO DE AGUIAR

AGRAVADO(S):

LUCAS IRINEU KALKMANN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO IMPERFEITO – TUTELA ANTECIPADA

INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO APÓS ANÚNCIO VIRTUAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO PELO VENDEDOR NA POSSE DO BEM NEGOCIADO ANTE O NÃO RECEBIMENTO DO VALOR -

VALOR TRANSFERIDO À PESSOA INDICADA PELO INTERMEDIÁRIO –

ASSINATURA ESPONTÂNEA DO CRLV E EMISSÃO DE RECIBO EM VALOR INFERIOR AO QUE PRETENDIA RECEBER PELO VENDEDOR – DECISÃO QUE CONDICIONA A MANUTENÇÃO DO COMPRADOR NA POSSE DO BEM À “DEVOLUÇÃO” DO VALOR JÁ DESEMBOLSADO PELO COMPRADOR – RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO AFASTADO PELA ORDEM DE BLOQUEIO DO BEM PARA ALIENAÇÕES JUNTO AO RENAJUD – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal,
se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática – negócio de compra e venda de veículo intermedido, em tese, por estelionatário –, e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC/15, sobretudo se proferida
initio lítis
, em homenagem ao
princípio da imediação
,

quando o risco de perecimento do direito do recorrente é mitigado por ordem de bloqueio do veículo para alienações via RENAJUD

Se o agravante vendedor (i) esteve frente à frente com o comprador agravado, (i) assinou o campo do CRLV do veículo destinado à transferência, inclusive com reconhecimento de firma em cartório e, além disso (iii) aceitou, sem maiores ressalvas, dar um recibo ao adquirente em valor inferior (R$55.000,00) ao que pretendia receber (R$89.000,00) e que corresponde exatamente ao valor da transferência bancária efetivada por este comprador na conta indicada pelo estelionatário que intermediou o negócio, e também do valor do bem no anúncio virtual que atraiu, não pode pretender ficar provisoriamente com o bem sem entregar/“devolver” ao comprador o valor a que deu recebimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VINICIUS FORTUNATO DE AGUIAR

AGRAVADO(S):

LUCAS IRINEU KALKMANN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
VINICIUS FORTUNATO DE AGUIAR
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico Imperfeito
n. 1001838-97.2021.8.11.0080 ajuizada em desfavor de
LUCAS IRINEU KALKMANN
, que indeferiu a tutela de urgência através da qual o agravante pleiteava ver-se mantido na posse do
veículo VW AMAROK CD 4X4 2015 Diesel, placa QCA-0A59, Renavam 01075264615, cor branca, bem como para que fosse registrado bloqueio de transferência do veículo junto ao RENAJUD, com a suspensão do procedimento administrativo n. 00588925/2021 de transferência de propriedade iniciado pelo requerido junto ao DETRAN/MT.

Narra que
realizou anúncio de venda de sua caminhonete pelo valor de R$89.000,00 e, em poucos dias, recebeu um contato do Sr.
JOCILEY ERASMO BATISTA
, via mensagens de
WhatsApp
, afirmando ter interesse na compra da caminhonete, pois estaria intermediando uma negociação para o terceiro, e ora agravado, Sr.
LUCAS IRINEU KALKMANN
, ocasião em que informou a
JOCILEY
os seus dados bancários (
Banco Sicredi
, Ag. 0718, C/C 40601 -6).

Relata que no dia combinado para a efetivação do negócio, o agravado (Sr.
LUCAS
) se apresentou como o terceiro indicado pelo Sr.
JOCILEY
, de modo que foram até um despachante. Na ocasião, teria havido o preenchimento do recibo de venda que, a pedido do Sr.
JOCILEY
(intermediário) efetivado via
WhatsApp
, foi preenchido no valor de R$55.000,00, importe que foi transferido pelo recorrido para conta bancária de terceira pessoa, chamada
EDILAINY REGINA ALVES PINTO
, indicada por
JOCILEY
.

Anota que ficou aguardando o depósito dos R$89.000,00 em sua conta da bancária, o que não ocorreu.

Registra que embora conste nos anexos das conversas de
WhatsApp
um comprovante de depósito enviado pelo estelionatário
JOCILEY
, tal comprovante era falso, e o valor jamais foi depositado, conforme se pode depreender do extrato bancário da conta bancária indicada pelo agravante, o qual atesta que o autor não recebeu nenhum valor relacionado à venda da caminhonete.

Noticia que as partes (agravante e agravado) perceberam, então, que tinham sido vítimas de estelionato praticado, em tese, por
JOCILEY ERASMO BATISTA
(quem aproximou as partes) e por
EDILAINY REGINA ALVES PINTO
(titular da conta que recebeu transferência feita pelo agravado), o que levou os contratantes a se dirigirem até a Delegacia de Polícia local para registrar um Boletim de Ocorrência.

Afirma que, depois disso, o
agravado passou a pressionar o agravante para que lhe entregasse o veículo, tendo realizado protocolo de processo administrativo n. 00588925/2021 para a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT.

Assevera que, considerando o fato de nada ter recebido pelo negócio e que, na verdade, ambas as partes
foram vítimas de estelionato operado pelo Sr.
JOCILEY
, o agravante ajuizou em 21.10.2021 a ação declaratória de nulidade do negócio jurídico imperfeito em face do agravado (Proc. n. 1001838-97.2021.8.11.0080), objetivando, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse mantido na posse do veículo, bem como para que fosse registrado bloqueio de transferência da caminhonete junto ao RENAJUD, com consequente suspensão do processo de transferência de propriedade iniciado pelo agravado junto ao DETRAN/MT (Proc. n. 00588925/2021).

Esclarece que, por sua vez, na data de 28.10.2021 o agravado também ajuizou em seu desfavor, uma “tutela cautelar antecedente” (Proc. n.
1001842-37.2021.8.11.0080
) pleiteando,
“como medida acautelatória, urgente e antecedente determinar a busca e apreensão do veículo VW AMAROK CD 4X4, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA QCAOA59, código RENAVAM 01075264615, chassi WV1DD42H7FA026880, sendo nomeado o autor LUCAS IRINEU KALKMANN como depositário do bem até o deslinde final da lide, determinando no mesmo momento a restrição judicial para eventual alienação da caminhonete, mediante expedição de ofício endereçado ao DETRAN/MT”
.

Anota que ao receber ambos os feitos, o juízo singular reconheceu a conexão processual entre eles, indeferindo ao ora agravante a liminar de manutenção de posse.

Inconformado, sustenta que além de ambos os contratantes terem sido vítimas de estelionato, ao contrário do consignado pelo magistrado de origem na decisão agravada, jamais houve
falsa declaração emitida pelo agravante quanto ao valor do negócio, posto que assinou o documento em valor inferior induzido a erro pelo estelionatário.

Afirma que a decisão agravada acaba por punir o agravante,

vítima de estelionato, e lhe impõe verdadeira desproporcionalidade na relação jurídica, sugerindo a perda da propriedade e posse do veículo sem que, na condição de alienante, tenha recebido qualquer valor pela venda.

Salienta que, nos termos do §1º do art.167 do CC/2002, é nulo o negócio simulado, não sendo suscetível de confirmação, tampouco convalescendo pelo decurso do tempo, tal como preceitua o art.169 do mesmo Código.

Defende que a possível boa-fé do adquirente não pode amparar a posse em seu favor uma vez que o agravante também agiu de boa-fé, não havendo nada a indiciar uma possível má-fé da parte deste, de modo que a concretização do negócio somente poderia ser considerada efetivada mediante a tradição do bem, o que não ocorreu.

Aduz, ainda, que a nulidade do negócio jurídico estaria evidenciada (i) na simulação do negócio que vitimou ambos os contratantes, (ii) no não pagamento de qualquer valor ao agravante (alienante); (iii) no pagamento a terceiro, e em valor inferior ao anunciado pelo alienante; e (iv) na ausência de tradição do bem móvel.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, determinando-se a manutenção da posse do veículo em favor do agravante, com exclusão do “bloqueio de circulação” junto ao RENAJUD, e inclusão do “bloqueio de transferência”, como forma de garantir efetividade e segurança jurídica processual, com a posterior confirmação de tais medidas por ocasião do julgamento definitivo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 111195474.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 116236463.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao proferir a decisão recorrida, o magistrado singular consignou que
“ao que parece, a negociação envolvia um suposto atravessador, que recebeu o dinheiro pago pelo comprador Lucas e se evadiu com a quantia”
, de maneira que
“para dizer quem tem ‘mais razão’ (fumus boni iuris), é necessário analisar as condutas de ambos.”
(ID. n. 110955951 - Pág. 1)

E nesse particular, ponderou:

“
Se
Lucas
tomou todas as cautelas necessárias para a realização do negócio, o que lhe era mais exigível?
Explico
: o referido comprador checou a procedência do veículo, estava na presença do verdadeiro proprietário da caminhonete, reconheceu firma das assinaturas em cartório de notas, efetuou a transferência do dinheiro via instituição financeira oficial, levou o veículo para mecânica de confiança, confirmou a conta bancária de destino para recebimento do valor.

Já
Vinicius

ocultou o atravessador
,
FIRMOU DECLARAÇÃO FALSA EM CARTÓRIO
(afinal de contas o valor do recibo era de R$55 mil e o valor real da transação seria R$89mil), e agora se recusa a entregar a caminhonete porque ‘ambos’ teriam sido vítimas de um golpe.

Diante do exposto,
entendo que o mais prudente é determinar que Vinícius entregue a caminhonete a Lucas
,
e o referido veículo deverá permanecer bloqueado via RENAJUD, evitando que Lucas transfira a terceiros, até que o processo seja julgado, ou que Vinicius reembolse a quantia de R$ 55 mil reais, depositando em juízo, até trânsito em julgado de futura sentença, hipótese em que permanecerá na posse do veículo
.”
(ID. n. 110955951 - Pág. 2)

Note-se aqui, que neste último parágrafo da decisão agravada – que, aliás, é a mesma proferida na ação movida pelo ora agravado (Proc. n. 1001842-37.2021.8.11.0080), a primeira ordem, qual seja, o bloqueio do veículo via RENAJUD para fins de alienação, afasta por ora, o risco de lesão grave que não possa aguardar a instrução processual.

Assim, há que prevalecer a percepção acertada do juízo. Se os elementos até então coligidos aos autos indicam, em princípio, que ambos os litigantes foram vítimas de um intermediário falso que enganou ambas as partes, a questão sobre quem deve deter provisoriamente a posse direta do bem negociado passa pela análise sobre qual das partes se revelou mais prudente, ou, ao menos, menos desidiosa.

Com efeito, se o agravante vendedor (i) esteve frente à frente com o comprador agravado, (i) assinou o campo do CRLV do veículo destinado à transferência, inclusive com reconhecimento de firma em cartório e, além disso (iii) aceitou, sem maiores ressalvas, dar um recibo ao adquirente em valor inferior (R$55.000,00) ao que pretendia receber (R$89.000,00) e que, por coincidência, corresponde exatamente ao valor da transferência bancária efetivada por este comprador na conta indicada pelo estelionatário que intermediou o negócio, e também do valor do bem no anúncio virtual que atraiu, não pode pretender ficar provisoriamente com o bem sem entregar/“devolver” ao comprador o valor a que deu recebimento.

Afinal,

“
se a matéria discutida nos autos é eminentemente fática e comporta diferentes formas de interpretação a partir do substrato probatório, o fato do juízo dar maior ou menor relevância a um ou outro elemento decorre do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil”,
(TJ/MT - N.U 0002803-33.2012.8.11.0040, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/08/2020, publ. no DJE 12/04/2021), sobretudo quando proferida
initio litis
, em homenagem ao princípio da imediação.

Desta feita,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022